Tribunal: CARF
Processo: 10580.727191/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
IRPF. PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS ACUMULADAMENTE. MAGISTRADOS DA BAHIA. ISENÇÃO. NECESSIDADE DE LEI FEDERAL.
Inexistindo lei federal reconhecendo a isenção, incabível a exclusão dos rendimentos da base de cálculo do Imposto de Renda, tendo em vista a competência da União para legislar sobre essa matéria.
IMPOSTO DE RENDA. DIFERENÇAS SALARIAIS. URV.
Os valores recebidos por servidores públicos a título de diferenças ocorridas na conversão de sua remuneração, quando da implantação do Plano Real, são de natureza salarial, razão pela qual estão sujeitos a incidência de Imposto de Renda nos termos do art. 43 do CTN.
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. RECURSO VOLUNTÁRIO. RETOMADA DE JULGAMENTO PARA EXAME DAS QUESTÕES PENDENTES. CAMPO COGNITIVO DEFINIDO PELAS QUESTÕES NÃO EXAMINADAS PELA CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS
Eventualmente, o provimento total ou parcial do recurso especial pode implicar o restabelecimento do objeto do recurso voluntário (também total ou parcialmente). É possível conhecer das razões recursais e respectivos pedidos se a CSRF não os tiver examinado (e.g., por não fazerem parte do recurso especial).
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.
É indevida a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. SISTEMÁTICA PARTICULAR DE APURAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DEVIDO.
A forma de tributação da situação particular de rendimentos recebidos acumuladamente não se estende a demais rendimentos de outra natureza, os quais seguem a regra geral da apuração anual na DAA, compensando-se do imposto devido eventuais valores de imposto já anteriormente retido na fonte.
ERRO DO CONTRIBUINTE CAUSADO POR INFORMAÇÕES ERRADAS DA FONTE PAGADORA. AFASTAMENTO DA MULTA.
O erro no preenchimento da declaração causado por informações erradas prestadas pela fonte pagadora não afasta o lançamento do imposto e dos juros de mora, entretanto não autoriza o lançamento da multa de ofício (SÚMULA CARF no 73)
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a incidência, no lançamento, do imposto de renda sobre os juros de mora que compõem as parcelas em questão recebidas pela recorrente, bem como afastar a multa de ofício de 75%.

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10580.727191/2009-77 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-006.058 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de junho de 2023 Recorrente
Recorrente
LUCIA MARIA DE SIQUEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
IRPF. PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS ACUMULADAMENTE.
MAGISTRADOS DA BAHIA. ISENÇÃO. NECESSIDADE DE LEI
FEDERAL.
Inexistindo lei federal reconhecendo a isenção, incabível a exclusão dos
rendimentos da base de cálculo do Imposto de Renda, tendo em vista a
competência da União para legislar sobre essa matéria.
IMPOSTO DE RENDA. DIFERENÇAS SALARIAIS. URV.
Os valores recebidos por servidores públicos a título de diferenças ocorridas na
conversão de sua remuneração, quando da implantação do Plano Real, são de
natureza salarial, razão pela qual estão sujeitos a incidência de Imposto de
Renda nos termos do art. 43 do CTN.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO. RETOMADA DE JULGAMENTO PARA EXAME DAS
QUESTÕES PENDENTES. CAMPO COGNITIVO DEFINIDO PELAS
QUESTÕES NÃO EXAMINADAS PELA CÂMARA SUPERIOR DE
RECURSOS FISCAIS
Eventualmente, o provimento total ou parcial do recurso especial pode implicar
o restabelecimento do objeto do recurso voluntário (também total ou
parcialmente). É possível conhecer das razões recursais e respectivos pedidos
se a CSRF não os tiver examinado (e.g., por não fazerem parte do recurso
especial).
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. JUROS DE
MORA. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.
É indevida a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
-
RRA.
SISTEMÁTICA PARTICULAR DE APURAÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA DEVIDO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727191/2009-77
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.058 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727191/2009-77

A forma de tributação da situação particular de rendimentos recebidos
acumuladamente não se estende a demais rendimentos de outra natureza, os
quais seguem a regra geral da apuração anual na DAA, compensando-se do
imposto devido eventuais valores de imposto já anteriormente retido na fonte.
ERRO DO CONTRIBUINTE CAUSADO POR INFORMAÇÕES ERRADAS
DA FONTE PAGADORA. AFASTAMENTO DA MULTA.
O erro no preenchimento da declaração causado por informações erradas
prestadas pela fonte pagadora não afasta o lançamento do imposto e dos juros
de mora, entretanto não autoriza o lançamento da multa de ofício (SÚMULA
CARF no 73)
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a incidência, no lançamento, do imposto
de renda sobre os juros de mora que compõem as parcelas em questão recebidas pela recorrente,
bem como afastar a multa de ofício de 75%.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.

Relatório
Transcrevo a seguir o relatório e voto do acórdão de recurso especial no 9202-
006.498 da 2a Turma da CSRF (fl. 321), deste processo, por bem retratarem os fatos ocorridos
desde a constituição do crédito tributário por meio do lançamento até a presente sessão de
julgamento.

Relatório e voto do acórdão de recurso especial no 9202-006.498 da 2a Turma
da CSRF:

Relatório
Trata-se de auto de infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, para
exigência de crédito tributário, incluída a multa de ofício no percentual de 75% (setenta
e cinco por cento) e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes no auto de infração, o
crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada classificação indevida de
rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual como sendo rendimentos isentos
e não tributáveis. Os rendimentos foram recebidos do Tribunal de Justiça do Estado da
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.058 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727191/2009-77

Bahia a título de “Valores Indenizatórios de URV”, em 36 (trinta e seis) parcelas no
período de janeiro de 2004 a dezembro de 2006, em decorrência da Lei Estadual da
Bahia no 8.730, de 08 de setembro de 2003.
As diferenças recebidas teriam natureza eminentemente salarial, pois decorreram de
diferenças de remuneração ocorridas quando da conversão de Cruzeiro Real para URV
em 1994, conseqüentemente, estariam sujeitas à incidência do imposto de renda, sendo
irrelevante a denominação dada ao rendimento.
Na apuração do imposto devido não foram consideradas as diferenças salariais que
tinham como origem o décimo terceiro salário, por estarem sujeitas à tributação
exclusiva na fonte, nem as que tinham como origem o abono de férias, em atendimento
ao despacho do Ministro da Fazenda publicado no DOU de 16 de novembro de 2006,
que aprovou o Parecer PGFN/CRJ no 2.140/2006. Foi atendido, também, o despacho do
Ministro da Fazenda publicado no DOU de 11 de maio de 2009, que aprovou o Parecer
PGFN/CRJ no 287/2009, que dispõe sobre a forma de apuração do imposto de renda
incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente.
A autuada apresentou impugnação, tendo a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Salvador/BA julgado a impugnação improcedente, mantendo
integralmente o crédito tributário apurado.
Apresentado Recurso Voluntário pela autuada, os autos foram encaminhados ao CARF
para julgamento, prolatando-se com o seguinte resultado: "Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso”.
O processo foi encaminhado para ciência da Fazenda Nacional, que interpôs,
tempestivamente, o presente Recurso Especial, objetivando a reforma do acórdão
recorrido em relação à incidência de IRPF sobre diferenças de URV pagas aos
magistrados da Bahia.
Ao Recurso Especial da Fazenda Nacional foi dado seguimento, conforme Despacho de
Admissibilidade exarado pelo Presidente da Câmara.
A recorrente afirma que o acórdão recorrido, ao isentar do IRPF verbas referentes às
diferenças de URV pagas aos magistrados do Estado da Bahia, ofende os artigos 111 do
CTN e 150, §6o da Constituição Federal e ressalta que a legislação que dispor sobre
isenção deve ser interpretada literalmente, como também a necessidade de lei específica
para concessão de isenção.
Salienta que os rendimentos objeto do presente lançamento fiscal foram recebidos em
decorrência da Lei Complementar do Estado da Bahia no 20/2003, que em seu art. 2o
dispõe sobre “diferenças de remuneração quando da conversão de Cruzeiro Real para
Unidade real de Valor – URV”; conversão esta realizada mês a mês no período de abril
de 1994 a agosto de 2001, e visava a manutenção do valor real do salário, portanto, de
natureza eminentemente salarial.
Argumenta que o entendimento de que haveria isenção sobre esses valores com base na
resolução no 245/2002 (que reconheceu a isenção do abono vinculado a diferenças de
URV conferido aos magistrados federais) não pode prosperar, uma vez que tal resolução
não pode ser estendida às verbas pagas aos membros da Magistratura Estadual, pois isto
resultaria na concessão de isenção sem lei específica.
Lembra ainda que o artigo 111 do CTN dispõe que todo dispositivo legal que trate de
isenção, suspensão, exclusão de crédito tributário deve receber interpretação restritiva; e
portanto, descabido conferir às leis mencionadas alcance que não contêm.
Cientificada do Acórdão do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do Despacho de
Admissibilidade admitindo o Resp da PGFN, a contribuinte apresentou,
tempestivamente, suas contrarrazões.
Em suas contrarrazões, a contribuinte cita o artigo 150, inciso II da Constituição Federal
e ainda argumenta:
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.058 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727191/2009-77

· Diz que tal dispositivo trata-se do Princípio da Isonomia e visa a garantia do
indivíduo, evitando perseguições e favoritismos; e que está sendo violado em casos
como o presente quando a PGFN promove ações judiciais contra os Magistrados e
membros do Ministério Público do Estado da Bahia, deixando de lado os casos dos
Magistrados Federais. Acrescenta que não é razoável confirmar a isenção para os
servidores da alçada federal e não para os da alçada estadual, quando é sabido que a lei
da Magistratura é única.
· Traz doutrinas de juristas de renome que tratam do tema, como também um
julgamento recente do STJ, do Resp no 1187109 de relatoria da Ministra Eliana Calmon,
que entendeu pela aplicabilidade da resolução no 245 do STF também para os
magistrados estaduais.
· Ressalta que as decisões divergentes colacionadas pela Procuradoria da Fazenda, ao
desconsiderarem a lei Estadual por entenderem que a isenção somente poderá ser
concedida mediante lei específica (§6o do art. 150 da CF/1988), nada mais fizeram que
apreciar a in(constitucionalidade) da Lei Estadual, uma vez que afastou sua
aplicabilidade por considera-la incompatível com dispositivo da Constituição Federal, o
que é expressamente vedado pelo art. 62 do RICARF.
· Acrescenta que, ainda que tenha prevalecido o fundamento de que a legislação
estadual não seria competente e legítima para versar sobre norma de isenção relativa a
imposto federal, a sua aplicação deveria ter sido preservada, até para preservar a
segurança jurídica entre o Fisco e o Cidadão; até porque o controle de
constitucionalidade é instituto do direito para o qual se prevê procedimento específico,
sendo o CARF órgão absolutamente incompetente para apreciar a
(in)constitucionalidade de uma lei.
· Argumenta que cabia à Fazenda Nacional ajuizar uma ADI, nos termos do art. 102, I,
“a” da Carta Magna, mas jamais proceder como fez, desconsiderando Lei estadual
válida e eficaz.
· Afirma que o acórdão recorrido, ao dar provimento ao Recurso Voluntário, aplicando
a resolução no 245 do STF, acertadamente reconheceu a natureza indenizatória das
verbas recebidas a título de URV pela ora Recorrida
· Por fim, salienta que, caso o recurso da Procuradoria seja provido no mérito, o
lançamento deverá ser revisto, uma vez que foi feito em uma base de cálculo
completamente inadequada: ao invés de ter feito lançamentos isolados em cada valor de
URV recebido, a fiscalização deveria ter refeito as três DIRFs (2004, 2005 e 2006) da
Contribuinte, a fim de apurar, mês a mês, os valores de imposto de renda supostamente
devidos em conjunto com os salários auferidos. Isto porque, como é sabido, a legislação
do imposto de renda prevê a declaração de ajuste anual, onde o Contribuinte tem a
possibilidade de excluir da base de cálculo do tributo determinadas parcelas isentas,
passando normalmente a ter imposto a restituir no exercício seguinte.
E mais ainda: ao importar os valores apresentados pelo Instituto Pedro Ribeiro de
Administração Judiciária do Tribunal de Justiça da Bahia –IPRAJ para os cálculos
trazidos no “Demonstrativo do Imposto de Renda Apurado”, a fiscalização levou em
consideração todo o valor recebido pelo contribuinte (URV, juros e correção); e da
mesma forma que não há incidência de Imposto de Renda sobre o pagamento de URV
(por ser verba de natureza indenizatória), o entendimento da doutrina e da
jurisprudência é de que não incide IR sobre os juros moratórios.

Voto
Este processo foi julgado na sistemática dos recursos repetitivos, regulamentada pelo
art. 47, §§ 1o e 2o, do RICARF, aprovado pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015.
Portanto, ao presente litígio aplica-se o decidido no Acórdão 9202006.493, de
20/03/2018, proferido no julgamento do processo 10580.727006/2009-44, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.058 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727191/2009-77

Transcreve-se, como solução deste litígio nos termos regimentais, o inteiro teor do voto
proferido naquela decisão (Acórdão 9202006.493):
Pressupostos de Admissibilidade
O Recurso Especial interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, conforme despacho de Admissibilidade. Assim, não havendo qualquer
questionamento acerca do conhecimento e concordando com os termos do despacho
proferido, passo a apreciar o mérito da questão.
Do Mérito
Delimitação da Lide
Em face do RE e do conteúdo do acórdão recorrido, cinge-se a discussão ao caráter
indenizatório dos rendimentos relativos aos pagamentos recebidos pelos membros do
Magistratura da Bahia.
A base do fundamento do acórdão recorrido encontra-se na própria ementa do acórdão,
assim descrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
IRPF Exercício: 2005, 2006, 2007 RESOLUÇÃO STF N 245/2002. DIFERENÇAS DE
URV CONSIDERADAS PARA A MAGISTRATURA DA UNIÃO E PARA O
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL COMO VERBAS ISENTAS DO IMPOSTO DE
RENDA PELO PRETÓRIO EXCELSO. DIFERENÇAS DE URV PAGAS AOS
MAGISTRADOS DA BAHIA. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
A Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 08 de setembro de 2003 pagou as diferenças de
URV aos Membros da Magistratura local, as quais, no caso dos Membros do Ministério
Público Federal, tinham sido excluídas da incidência do imposto de renda pela leitura
combinada das Leis no 10.477/2002 e no 9.655/98, com supedâneo na Resolução STF no
245/2002, conforme Parecer PGFN no 923/2003, endossado pelo Sr. Ministro da
Fazenda. Ora, se o Sr. Ministro da Fazenda interpretou as diferenças do art. 2o da Lei
federal no 10.477/2002 nos termos da Resolução STF no 245/2002, excluindo da
incidência do imposto de renda, exemplificadamente, as verbas referentes às diferenças
de URV, não parece juridicamente razoável sonegar tal interpretação às diferenças
pagas a mesmo título aos Membros da Magistratura da Bahia, na forma da Lei Estadual
da Bahia no 8.730/2003.
Recurso Voluntário Provido
Embora o recorrente entenda ter a turma a quo acertado na decisão proferida,
colacionando outros argumentos para reforçar a tese, entendo que não seja a
interpretação mais acertada, conforme exposto a seguir.
Competência para legislar sobre IR
Primeiramente, conforme descrito no acórdão a Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 08
de setembro de 2003, consignaria o caráter indenizatório dos rendimentos, todavia,
entendo que a competência para legislar sobre imposto de renda é da União, conforme
disposto no art. 153, IV, da CF/88. Dessa forma, faz-se necessário realizar a análise da
natureza jurídica dos valores recebidos, de forma a se determinar seu caráter
indenizatório ou salarial.
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
[...]
III renda
e proventos de qualquer natureza;
[...]
§ 1o É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos
em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I, II, IV e V.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.058 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727191/2009-77

§ 2o O imposto previsto no inciso III:
I será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade,
na forma da lei;
Neste ponto, convém diferenciar a natureza salarial que se subssume ao citado
dispositivo face a configuração de nítido acréscimo patrimonial das verbas com
natureza indenizatórias, cujo fundamento para exclusão configura-se como a reparação
por um dano sofrido, ou mesmo as verbas legalmente descritas como indenizatórias.
Nessa linha de raciocínio, entendo que a referida lei estadual não buscou, por meio do
pagamento das diferenças, a recomposição de um prejuízo, ou dano material sofrido
pelo contribuinte, mas a compensação em razão da ausência da devida correção salarial
decorrentes de alteração da moeda.
Portanto, tais valores integram a remuneração percebida pelo sujeito passivo,
constituindo parte integrante de seus vencimentos.
Concluindo, em relação a este item, entendo incabível tomar como absoluta para
exclusão da incidência do IR lei de outro ente da federação (no caso, o Estado da
Bahia), face a competência instituída pelo texto constitucional.
Incidência sobre valores de diferenças de URV
Quanto ao mérito, é sabido que as verbas recebidas a título de “Valores Indenizatórios
de URV” advêm de diferenças salariais decorrentes da conversão da remuneração dos
servidores beneficiados, quando da implantação do Plano Real. Em função disso,
constata-se que tais valores tem ligação direta com a remuneração, ou seja, se referem a
remuneração (vencimentos) não percebidos anteriormente e acabam por importar
diferenças ao longo dos anos subsequentes.
Nesse sentido, podemos concluir que o objetivo de ações judiciais sob esse fundamento
ou mesmo da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 08 de setembro de 2003, da Bahia (que
apenas reconheceu esse direito) foi simplesmente pagar ao recorrente aquilo que antes
deixou de ser pago, ou seja, diferença de salários.
Considerando o nítido caráter salarial diferenças pagas a posteriori, penso que a verba
trazida à discussão encontra-se sujeita à incidência do IR, conforme dispõe o art. 43 do
CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos; II de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
Nesse sentido, está-se diante de acréscimo patrimonial tributável pelo Imposto de
Renda, entendimento que fora inclusive salientado pelo acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA).
Frente as considerações acima, também afasto os fundamentos adotados pelo julgador
da turma a quo para definir a natureza das diferenças de URV. Segundo o acórdão
recorrido a verba recebida pelos servidores estaduais possui a mesma natureza daquela
percebida pelos seus pares da União e, portanto, não se poderia dispensar tratamento
diferenciado àqueles que se encontram em mesma situação.
Entendo, que não há como igualar as situações dos membros do Ministério Público
Federal e Magistratura Federal com os pertencentes aos quadros do Estado da Bahia,
haja vista inexistir lei federal determinando o mesmo tratamento tributário, pois a norma
que concede isenção deve ser interpretada sempre literalmente, conforme inciso II do
art. 111 do CTN.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.058 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727191/2009-77

Com efeito, o Código Tributário Nacional veda o emprego da analogia ou de
interpretações extensivas para alcançar sujeitos passivos em situação semelhantes.
Pensar diferente implicaria concessão de isenção sem lei federal própria, o que
ofenderia o § 6o do art. 150 da CF e o art. 176 do CTN. Dessa forma, ao contrário do
exposto pelo julgador a quo entendo que ao adotar mesmo tratamento tributário,
alterando a natureza dos pagamentos, estaria sim, me valendo da analogia para definir
fato gerador e base de cálculo de imposto sob a competência da União.
A Resolução do Supremo Tribunal Federal (STF) no 245/2002 conferiu natureza
jurídica indenizatória ao abono variável apenas aos Magistrados do Poder Judiciário
Federal e, posteriormente, aos membros do Ministério Público da União (Lei no
9.655/1998 e Lei no 10.474/2002). No mesmo sentido, a PGFN, por meio do Parecer
PGFN/No 529/2003, aprovado pelo
Ministro da Fazenda, reconheceu a natureza indenizatória do abono apenas para a
Magistratura Federal e MP Federal, respeitando a interpretação do STF, contudo, tal
verba não pode ser confundida com as diferenças decorrentes de URV ora sob análise.
Por fim, cumpre salientar que a dita resolução dispôs acerca da forma de cálculo do
abono salarial variável e provisório de que trata o art. 2o e parágrafos da Lei
n.o10.474/2002, considerando-o como de natureza indenizatória. Neste sentido, o inciso
I do art. 1o trouxe a forma de cálculo deste abono: “I apuração, mês a mês, de janeiro/98
a maio/2002, da diferença entre os vencimentos resultantes da Lei no 10.474, de 2002
(Resolução STF no 235, de 2002), acrescidos das vantagens pessoais, e a remuneração
mensal efetivamente percebida pelo Magistrado, a qualquer título, o que inclui,
exemplificativamente, as verbas referentes a diferenças de URV, PAE, 10,87% e
recálculo da representação (194%)”.
A própria redação da Resolução excluiu do valor integrante do abono as verbas
referentes à diferença de URV, de onde se interpreta que esta não tem natureza
indenizatória, mas de recomposição salarial. Tal tema inclusive já foi enfrentado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, tendo este reconhecido as diferenças entre o
abono salarial tratado pela norma e a diferença da URV, conforme se verifica de voto da
Ministra Eliana Calmon:
“Na jurisprudência desta Casa, colho os seguintes precedentes, que sempre
distinguiram as hipóteses de percepção das diferenças remuneratórias da URV do abono
identificado n Resolução 245/STF: (...)” (STJ, Recurso Especial n.o 1.187.109/MA,
Segunda Turma, Ministra Relatora Eliana Calmon, julgado em 17/08/2010).
E tal também foi o entendimento do Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal
Federal, em decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Extraordinário n.o
471.115, do qual se colaciona o seguinte excerto:
“Os valores assim recebidos pelo recorrido decorrem de compensação pela falta de
oportuna correção no valor nominal do salário, quando da implantação da URV e,
assim, constituem parte integrante de seus vencimentos.
As parcelas representativas do montante que deixou de ser pago, no momento oportuno,
são dotadas dessa mesma natureza jurídica e, assim, incide imposto de renda quando de
seu recebimento.
No que concerne à Resolução no. 245/02, deste Supremo Tribunal Federal, utilizada na
fundamentação do acórdão recorrido, tem-se que suas normas a tanto não se aplicam,
para o fim pretendido pelo recorrido (...)” (STF, Recurso Extraordinário n.o 471.115,
Ministro Relator Dias Toffoli, julgado em 03/02/2010)
Conclui-se, portanto, pelo caráter salarial dos valores recebidos acumuladamente pelo
Recorrente, razão pela qual deverão compor a base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física, nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional.
Pelos fundamentos expostos, entendo que a verba em exame deve ser tributada.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.058 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727191/2009-77

Quanto ao caráter salarial das verbas pagas a título de URV, já se pronunciou este
conselho em outras ocasiões acerca do tema, ao qual cito julgados que corroboram com
o encaminhamento aqui formulado:
ACÓRDÃO 9202-003.659
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007
IRPF. VALORES INDENIZATÓRIOS DE URV, CLASSIFICADOS A PARTIR DE
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA FONTE PAGADORA. INCIDÊNCIA.
Incide o IRPF sobre os valores indenizatórios de URV, em virtude de sua natureza
remuneratória.
Recurso especial provido.
ACÓRDÃO 9202.003.585
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007
IRPF. VALORES INDENIZATÓRIOS DE URV, CLASSIFICADOS A PARTIR DE
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA FONTE PAGADORA. INCIDÊNCIA.
Incide o IRPF sobre os valores indenizatórios de URV, em virtude de sua natureza
remuneratória.
Precedentes do STF e do STJ.
Recurso especial provido.
ACÓRDÃO 2201002.491
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007
PAF. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
O julgador administrativo não está obrigado a rebater todas as questões levantadas pela
parte, mormente quando os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão.
INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA
CARF No 2.
Falece competência a este órgão julgador para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. RESPONSABILIDADE. SÚMULA CARF No
12.
“Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção”.
IRRF. COMPETÊNCIA.
A repartição do produto da arrecadação entre os entes federados não altera a
competência tributária da União para instituir, arrecadar e fiscalizar o Imposto sobre a
Renda.
IMPOSTO DE RENDA. DIFERENÇAS SALARIAIS. URV.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.058 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727191/2009-77

Os valores recebidos por servidores públicos a título de diferenças ocorridas na
conversão de sua remuneração, quando da implantação do Plano Real, são de natureza
salarial, razão pela qual estão sujeitos aos descontos de Imposto de Renda.
ISENÇÃO. NECESSIDADE DE LEI.
Inexistindo lei federal reconhecendo a isenção, incabível a exclusão dos rendimentos da
base de cálculo do Imposto de Renda.
IRPF. PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS ACUMULADAMENTE. TABELA
MENSAL. APLICAÇÃO DO ART. 62A DO RICARF.
O imposto de renda incidente sobre os rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente deve ser calculado com base nas tabelas e alíquotas vigentes à época
em que os valores deveriam ter sido adimplidos, conforme dispõe o Recurso Especial no
1.118.429/SP, julgado na forma do art. 543C do CPC.
Aplicação do art. 62A do RICARF (Portaria MF no 256/2009).
IRPF. MULTA. EXCLUSÃO. SÚMULA CARF No 73.
“Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício”.
IRPF. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS TRIBUTADAS.
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.
"No julgamento do REsp 1.227.133/RS, sob o rito do art. 543C do CPC, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que apenas os juros de mora pagos em virtude de
decisão judicial proferida em ação de natureza trabalhista, por se tratar de verba
indenizatória paga na forma da lei, são isentos do imposto de renda, por força do inciso
V do art. 6o da Lei n° 7.713/1988."
Frente as questões colocadas acima, entendo que as verbas recebidas a título de
“Valores Indenizatórios de URV" consistem em diferenças salariais sujeitas a incidência
de IR, sendo incabível acatar a argumentação de que a natureza salarial da referida
verba seja alterada por legislação estadual, qual seja, a Lei Estadual da Bahia no 8.730,
de 08 de setembro de 2003, ou mesmo que Resolução no 245 do STF lastreada em Lei
federal com destinação específica possa ser aplicada por analogia a outros casos que não
os expressamente nela descritos.
Quanto a necessidade de prévia declaração de inconstitucionalidade da lei estadual.
Quanto a argumentação de que necessário, antes de efetivar ao lançamento, ter
declarada a inconstitucionalidade da lei Estadual, entendo não ser esse o melhor
entendimento aplicável.
Conforme acima esclarecido a competência para legislar sobre IR recai sobre a União,
não podendo ser alterada a natureza jurídica da verba para efeitos de definição do fato
gerador.
Contudo, não pode o agente fiscal entender ou mesmo questionar a constitucionalidade
de lei Estadual, cujo ente Estadual possui competência para definir não apenas a
natureza jurídica da verba, como a incidências sobre os tributos cuja competência para
legislar esteja sob sua égide. Por exemplo, a definição da natureza jurídica para efeitos
de definição da natureza tributos de contribuição previdenciária para regime próprio de
previdência. Assim, ao fisco Federal compete apreciar-se a verba recebida pelos
Magistrados da Bahia, encontra-se abarcada como fato gerador de IR, utilizando-se dos
fundamentos dessa legislação para apuração do fato gerador, da natureza jurídica do
pagamento e da base de cálculo e montante do tributos apuráveis. Dessa forma, afasto a
argumentação, de que necessário primeiramente declarar a constitucionalidade da
legislação estadual.
Quanto a incompetência do CARF para afastar lei sob o fundamento de
inconstitucionalidade, entendo não ser essa a questão aplicável ao caso concreto.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-006.058 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727191/2009-77

Realmente nos termos do art. 62 do CARF: "é vedado aos membros das turmas de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob o fundamento de inconstitucionalidade", todavia, a competência básica
dos membros desse colegiado é identificar se o lançamento se amolda as exigências
legais e se os argumentos apontados pelo recorrente seriam suficientes para a
desconstituição do lançamento.
Bem, conforme foi apreciado acima, entendo correto o procedimento adotado pela
autoridade fiscal ao lançar as contribuições, posto que os valores recebidos, pela análise
da legislação aplicável ao caso concreto, quais sejam, CF/88, CTN e legislação do IR
incorreto considerar os rendimentos como isentos ou não tributáveis. Assim, esse
julgador em momento algum descumpri ou fere dispositivo regimental, pelo contrário,
entendo que ao acatar os argumentos do recorrente pela aplicabilidade da legislação
estadual e resolução 245/STF, aí sim, estaria afastando dispositivo legal.
Quanto as demais questões trazidas em sede de contrarrazões deixou de apreciá-las,
considerando a existência de outros argumentos trazidos ainda em sede de recurso
voluntário, mas não apreciados pela turma a quo frente ao encaminhamento do relator
de no mérito dar provimento ao recurso.
Conclusão Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional, para no mérito DAR-LHE PROVIMENTO, determinando o retorno dos autos
à turma a quo, para analisar as demais questões trazidas no recurso voluntário do
contribuinte.
É como voto.
Aplicando-se a decisão do paradigma ao presente processo, nos termos dos §§ 1o e 2o do
art. 47 do RICARF, voto em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe
provimento, com retorno dos autos ao colegiado de origem para apreciação das demais
questões constantes do Recurso Voluntário.

Retornados os autos a esta 1a Turma Extraordinária da 2a Seção, prossegue-se com
o julgamento.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
Conforme acima relatado, a CSRF deu provimento ao recurso especial interposto
pela Fazenda Nacional para firmar a tributação pelo imposto de renda das verbas recebidas pela
recorrente a título de diferenças ocorridas na conversão de sua remuneração, quando da
implantação do Plano Real, por serem de natureza salarial. Subsidiariamente, em seu voto, a
relatora na CSRF reafirmou a legítima competência da União para legislar sobre a matéria em
questão, e no caso, por intermédio da Receita Federal, de atuar no polo ativo da relação tributária
em comento, pressuposto, aliás, para o provimento dado. Desta forma, tem-se, quanto a esses
aspectos, o recurso voluntário por totalmente examinado e julgado.

Passo então ao exame de matéria remanescente suscitada no Recurso Voluntário.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-006.058 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727191/2009-77

Da Incidência do Imposto de Renda sobre os Juros de Mora
Em 09/10/2021, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso
Extraordinário no 855.091/RS, (Tema 808), submetido à sistemática da repercussão geral prevista
no artigos 1.036 a 1.041 do Novo Código de Processo Civil, no qual ficou definido que sobre os
juros de mora recebidos não incidem imposto de renda pessoa física.
O citado Recurso resultou na seguinte tese:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.

Tais julgados são de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no §2o do artigo 62, do RICARF.
Faço constar, ainda, as conclusões e encaminhamentos finais constantes do
Parecer SEI no 10.167/2021, de 07/07/2021, in verbis:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE no 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei no 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função”, tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente
da natureza da verba que está sendo paga
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3o, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.

Assim sendo, voto pela não incidência do imposto de renda sobre os juros de
mora que compõem as parcelas em questão recebidas pelo recorrente e, em consequência, afasto
o crédito tributário lançado correspondente.
Permanece o crédito tributário lançado correspondente à incidência do imposto de
renda sobre a correção monetária dos valores originais, posto não ter a mesma sido contemplada
pela decisão acima trazida ou outra na sistemática de repercussão geral.

Alegada inadequação da forma de apuração da base de cálculo adotada pelo
Fisco no lançamento
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-006.058 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727191/2009-77

A recorrente aduz que, ainda que a autoridade lançadora tenha corretamente
calculado o imposto sobre as verbas recebidas decorrentes da conversão da sua remuneração para
URV mês a mês, pelo regime de competência considerando-se os meses em que os valores
deveriam ter sido pagos, ficaram de fora dessa sistemática demais rendimentos que teriam sido
auferidos.
Ora, improcedente a alegação do recorrente nesse aspecto. Como bem explicado
no Auto de Infração, a forma de tributação adotada no lançamento aplica-se à situação particular
de rendimentos recebidos acumuladamente, não se estendendo a demais rendimentos de outra
natureza, os quais seguem a regra geral da apuração anual na DAA, compensando-se do imposto
devido eventuais valores de imposto já anteriormente retido na fonte.
Desta forma rejeito a nulidade suscitada com base no argumento aqui tratado, de
inadequação de apuração da base de cálculo.

Declaração conforme informações prestadas pela fonte pagadora –
inaplicabilidade da multa de ofício de 75%
No tocante à alegação da recorrente de que procedera conforme as informações
recebidas da fonte pagadora, o que pode ser constatado, a matéria já se encontra sumulada no
CARF:
Súmula CARF no 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
O erro no preenchimento da declaração causado por informações erradas
prestadas pela fonte pagadora não afasta o lançamento do imposto e dos juros de mora,
entretanto não autoriza o lançamento da multa de ofício, conforme súmula acima citada, a qual
vincula os julgamentos desta Turma..
Assim sendo, no caso em análise, deve ser afastada a multa de ofício de 75%
aplicada no lançamento.

Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-006.058 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727191/2009-77

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, conforme acima descrito, para afastar a incidência, no lançamento,
do imposto de renda sobre os juros de mora que compõem as parcelas em questão recebidas pela
recorrente, bem como afastar a multa de ofício de 75%.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 329
DF CARF MF
Original